Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010575-33.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE MELO SILVA - CPF: 049.627.791-09 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO OCORRIDA DE FORMA LEGAL – PRELIMINAR AFASTADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMÔNIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da apreensão da droga, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca, visto que durante a abordagem em via pública o apelante indicou a localização dos entorpecentes enterrados em um terreno, local em que havia uma obra em construção, e não na residência do acusado.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação ativa no tráfico de entorpecentes.

A elevada quantidade apreendida e variedade de entorpecentes, bem como, a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, evidenciam que o apelante não era um traficante ocasional, restando inviável à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Alves de Melo Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1010575-33.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo preliminarmente a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que as buscas pessoal e domiciliar teriam sido realizadas pelos Policiais sem que houvesse fundada suspeita, amparada em mera denúncia anônima, cujos agentes teriam ingressado na residência do réu sem consentimento ou autorização judicial, afrontando a garantia da inviolabilidade de domicílio.

No mérito, postulou pela absolvição por insuficiência de provas e
,
subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado § 4o do art.33 da Lei de n.11.343/2006.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto e consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos –Id.149444181.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso –Id. 151771163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 13 de junho de 2022, em uma obra localizada no bairro Jardim Buritis II, na cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado Thiago Alves de Melo Silva, guardava e/ou tinha em depósito drogas, consistentes em 55 porções de maconha (massa 32,968 kg) e 3 porções de pasta-base de cocaína (massa 807,34 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, no dia e hora do fato, uma equipe da “Força Tática” foi acionada pelo serviço de Inteligência da Polícia Militar acerca de um recebimento de grande quantidade de droga em uma obra no Jardim Buritis II, posteriormente identificada como sendo do Thiago Alves de Melo Silva, que a distribuiria nesta cidade a indivíduos de pertencentes a uma facção criminosa.

Ato contínuo, diante das evidências da prática de crime, os policiais diligenciaram até o local informado, oportunidade em que visualizaram e abordaram o denunciado, sendo localizada uma porção de maconha dentro de sua caixa de ferramentas, bem como ele indicou aos policiais onde o restante da droga estaria enterrada naquela obra.

Diante disso, os policiais encontraram uma mala enterrada, contendo diversas porções de maconha (cerca de 33 quilos) e três porções de pasta-base de cocaína, além de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) em dinheiro (provenientes da venda dos entorpecentes), bem como três facas, duas balanças de precisão e dois rolos de plástico-filme (usados no preparo das porções), restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína e maconha, proibidas no Brasil. [...]” (José Jonas Sguarezi Júnior, Promotor de Justiça – ID 149442046).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de

5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa –Id.149436946.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, que os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição, posto que as buscas pessoal e domiciliar teriam sido realizadas pelos Policiais sem que houvesse fundada suspeita, amparada em mera denúncia anônima, cujos agentes teriam ingressado na residência do réu sem consentimento ou autorização judicial.

Quanto à
inviolabilidade do domicílio
, necessário se faz esclarecer que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade de sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

No caso concreto, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que o Setor de inteligência da Polícia Militar recebeu informações acerca da entrada de uma grande quantidade de drogas no município de Tangará da Serra/MT, e Thiago Alves de Melo Silva foi identificado como a pessoa “
recrutada
” pela organização criminosa “
Comando Vermelho
” para ser o responsável por guardar e distribuir o referido entorpecente.

Ato contínuo, diante das evidências da prática de crime, os policiais diligenciaram até a residência do denunciado, oportunidade em que procederam com a abordagem e Thiago, de pronto, indicou aos militares que a droga estava enterrada em uma obra em que ele trabalhava.

No mesmo sentindo, a testemunha Policial
Thiago Henrique Amarante
, tanto em fase policial como em juízo, disse que não houve ingresso policial no interior da residência do acusado, e que a abordagem pessoal de Thiago ocorreu em frente à casa deste, conforme se infere:

“(..) relata que esta equipe de força tática, juntamente com o depoente foram acionados pela agência regional de inteligência, os quais passaram detalhes sobre uma quantidade de material entorpecentes que estaria em posse de THIAGO ALVES DE MELO SILVA, sendo este o responsável por guardar e distribuir a droga de uma determinada facção criminosa. Que o suspeito teria recebido um carregamento de entorpecentes, que com base nestas informações a equipe de força tática deslocaram até a residência do suspeito e após a abordagem, este foi indagado sobre o material entorpecente que ele estava armazenando. O suspeito Thiago informou que não é o proprietário da droga, que é mestre de obra e que somente guardava e distribuía entorpecentes. Que tinha em sua caixa de ferramentas uma pequena porção já pronta para venda aproximadamente 32 kg enterrados ali. O suspeito então indicou o local em que se encontrava droga, sendo em uma obra no bairro buritis, que estaria estocado uma quantidade maior de entorpecente, que no local indicado Thiago com emprego de uma pá desenterrou os entorpecentes embalados em sacos plásticos; Que a guarnição constatou que se tratava de uma quantidade grande drogas, entre elas, maconha e pasta base, sendo com aproximadamente 32 kg de substância análoga a maconha, juntamente com uma balança de precisão; Que na caixa das ferramentas foram encontradas mais uma barra de substância análoga a maconha, uma barra de substancia análoga a pasta base de cocaína, algumas porções menores já prontas para a comercialização, 03 facas, mais uma balança de precisão menor e plástico filme para realizar embalagem. O cidadão foi conduzido e o material entorpecente apreendido. Thiago foi entregue a pjc sem lesões corporais(...). – Id.149442017.

Não bastasse, verifico que a quantidade de drogas apreendidas –
55 porções de Cannabis sativa (maconha), com massa total bruta de 32,968 kg e 3 porções de pasta-base de cocaína, com massa total bruta de 807,34 g
– além da quantia de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), de duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme comumente utilizados por traficantes somente reforçaram a necessidade da atuação policial.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que não houve ingresso policial na residência do acusado, já que as drogas foram localizadas após apontamentos do serviço de inteligência da Polícia Militar em posse do acusado (em via pública) e também enterradas em um terreno, local em que havia uma obra em construção, e não na residência do acusado.

Nesse sentindo, caminha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. A questão acerca da violação do art. 214 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282/STF e 211/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.786.034 – SP. Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Quinta Turma. Julgado em 01//06/2021, DJe 08/06/2021)

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca e apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade.

Com essas considerações, afasto a preliminar arguida.

Superada as questões preambulares, a defesa requereu a

absolvição do acusado, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não seriam suficientes para a sua condenação, bem como questionou a validade dos depoimentos dos policiais.

Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.11.343/2006.

Da detida análise dos autos, verifico que o acusado Thiago Alves de Melo Silva, na fase inquisitiva, negou a prática do delito de tráfico de drogas, sustentando que apenas avistou dois sujeitos enterrando algo na construção que trabalhava, veja-se:

“(...) O interrogando é mestre de obras, que possui cinco obras em andamento na cidade; QUE acorda às 05h15 da manhã e sai para visitar as obras e deixar elas prontas com ferramentas, extensão etc; QUE ontem 13/06/2022, por volta das 06h45 da manhã chegou em sua obra no Buritis, que a obra consiste em sapatas ainda para a construção de um sobradinho; QUE ao chegar se deparou com duas pessoas sendo um homem branco e um moreno em uma moto bordo; QUE estes homens estavam terminando de jogar terra dentro da sapata com o pé; QUE perguntou para os homens o que estava acontecendo e responderam para o interrogando ficar quieto, pois, estava tudo bem; QUE em três dias não ia ter mais nada ali, e que se o interrogando falasse algo para alguém eles iriam atrás do interrogando de sua família; QUE os homens saíram e logo depois os funcionários começaram a chegar, que o interrogando não disse nada e saiu para ver as outras obras na cidade; QUE não desenterrou e nem mexeu, não quis nem ver o que era; QUE por volta das 20h00 a PM chegou na casa do interrogando e o prenderam acusando de tráfico de drogas; QUE o interrogando nega ser proprietário ou distribuidor da droga.(...)”. (149442020).

Em juízo, o acusado negou a propriedade do entorpecente apreendido, veja-se:

“(...) relatou que não se recorda exatamente dos fatos, mas segunda-feira saiu cedo para trabalhar e passou nas obras organizando as coisas; que aproximadamente 6:15 da manhã foi para a obra do Buritis e viu algumas pessoas enterrando algo, ao perguntar, as pessoas disseram que era para ficar tranquilo e não falar nada, que estavam guardando algo ali, mas que em torno de três dias iriam retirar, que era para o interrogando ficar quieto; que o interrogando ficou com medo; que não tem envolvimento com o tráfico, inclusive, trabalha para vários agentes policiais; que não tinha necessidade de mexer com tráfico; que na data da abordagem, estava trabalhando na obra da Laurete com seu funcionário Negão, o marido da Laurete estava ajudando o interrogando também, pois já estavam morando na residência; que a esposa do interrogando ligou por volta das 8:00 da noite e disse que estava tendo uma crise de ansiedade; que o interrogando não podia deixar a obra de imediato, então finalizou a obra rapidamente; que saindo da obra, saiu para outra obra para verificar; que levou o Negão até a casa dele, passou em uma distribuidora e pegou um refrigerante; que chegou em casa por volta das 9 da noite; que quando chegou em casa, entrou, brincou com os cachorros, e quando entrou dentro de casa se deparou com dois policiais civis, que apontaram a arma para o interrogando e perguntaram o que ele estava aprontando, pois era um homem trabalhador; que nesse momento já imaginou que se tratava das drogas que estavam enterrada; que o interrogando sentou no chão e tomaram refrigerante; que o interrogando disse aos policiais que eles poderiam revistar a casa, mas não quiseram; que só tinha uma trena e um telefone com o interrogando; que os policiais disseram que já sabiam que estavam guardando entorpecente, então o interrogando disse que se tivesse mesmo, estava no Buritis; que os policias estavam com um gol branco; que chegando no local, o interrogando desenterrou as drogas, ajudou no que podia, e depois foi levado preso; que toda droga estava enterrada em uma bolsa e umas sacolas plásticas; que a obra estava aberta; que não tinha drogas na maleta de ferramentas do interrogado.(...)” –Id. 149444177.

A informante Thalhanna Freitas Bispo, em juízo pontuou da seguinte forma:

“(...) que quando o Thiago entrou na residência, os policiais apontaram as armas para a cabeça do Thiago; que o Thiago sentou no chão apavorado e começou a chorar; que os policias começaram a perguntar, então o Thiago informou onde estava; que os policiais saíram com o Thiago e disseram para a inquirida ficar tranquila, pois eles não queriam prender o Thiago, eles só queriam saber de quem era a droga; que os policias estava em um gol branco (...)” –Id. 149436934.

Em contrapartida, o policial militar
Diego Alves Furquim
relatou na fase inquisitorial:

(...) que esta equipe de força tática, juntamente com o depoente foram acionados pela agência regional de inteligência, os quais passaram detalhes sobre uma quantidade de material entorpecente que estaria em posse de THIAGO ALVES DE MELO SILVA, sendo este o responsável por guardar e distribuir a droga de uma determinada facção criminosa. Que o suspeito teria recebido um carregamento de entorpecentes, que com base nestas informações a equipe de força tática deslocaram até a residência do suspeito e após a abordagem, este foi indagado sobre o material entorpecente que ele estava armazenando. O suspeito Thiago informou que não é o proprietário da droga, que é mestre de obra e que somente guardava e distribuía o entorpecente. Que tinha em sua caixa de ferramentas uma pequena porção já pronta para venda e aproximadamente 32 quilos enterrados ali. O suspeito então indicou o local em que se encontrava a droga, sendo em uma obra no bairro buritis, que estaria estocado uma quantidade maior de entorpecente, que no local indicado Thiago com emprego de uma pá desenterrou os entorpecentes embalados em sacos plásticos; Que a guarnição constatou que se tratava de uma quantidade grande drogas, entre elas, maconha e pasta base, sendo com aproximadamente 32 quilos de substancia análoga a maconha, juntamente com uma balança de precisão; Que na caixa de ferramentas foram encontradas mais uma barra de substancia análoga a maconha, uma barra de substancia análoga a pasta base de cocaína, algumas porções menores já prontas para a comercialização, 03 facas, mais uma balança de precisão menor e plástico filme para realizar a embalagem. O cidadão foi conduzido e o material entorpecente apreendido. Thiago foi entregue a pjc sem lesões corporais. (...) –Id.

149442016.

Igualmente, o policial militar
Thiago Henrique Amarante
em juízo avalizou a versão trazida à tona pelo Policial Militar Diego Furquim, conforme se infere:

“(...) Promotor: O senhor pode narrar o ocorrido?

Testemunha: A gente foi acionado pela Inteligência, de que teria chegado na cidade uma quantidade significativa de entorpecente, a mando de faccionados conhecidos na nossa cidade. A informação que a gente tinha é a de que líderes do Comando Vermelho teriam recrutado uma pessoa para estar guardando e distribuindo essa droga. E a Inteligência conseguiu levantar o endereço e quem se tratava a pessoa, e aí nessa data a gente foi acionado por eles, eles já sabiam quem era a pessoa e a gente conseguiu efetuar a abordagem dele. A gente indagou ele sobre a droga e de prontidão, ele falou que tinha chegado uma droga, que ele não era o dono da droga, mas que teria se incumbido na missão de estar guardando essa droga e posteriormente estar entregando para as pessoas que iriam vender.

Promotor: Vocês recordam o local onde vocês encontraram essa droga?

Testemunha: Foi em uma construção ali no Buritis, ele é construtor, e ele tinha enterrado uma quantidade em uma construção onde ele estava fazendo uma obra. E tinha um contêiner onde ele guardava os materiais dele, e dentro do contêiner, em uma caixa de ferramentas, ele tinha também mais uma quantidade menor de maconha, se não me engano de pasta-base também. A grande quantidade estava próxima ao contêiner onde ele estava trabalhando, há uns 15 metros, no canto do muro enterrada.

Promotor: Era um local aberto ainda, fechado? Testemunha: Era um local aberto. Lá na avenida principal, estava começando a construir o alicerce, tinha feito recentemente um aterramento com terra vermelha de aterro, inclusive, estava até fofo, ele tinha enterrado aquela droga um dia, dois dias antes, não tinha nem compactado o solo.

Defesa: Você já atendeu alguma ocorrência antes que envolvesse o THIAGO?

Testemunha: Não, eu não conhecia ele.

Defesa: Como se deu a abordagem do acusado? Foi na rua, foi na casa dele?

Testemunha: Ele estava chegando na casa dele, a Inteligência estava monitorando ele, sabia que ele estava com a droga, que a droga teria chegado na cidade e que ele estava em posse dessa droga, estava guardando ela. E a Inteligência estava monitorando, esperando ele chegar na residência dele. A gente não sabia onde ele estava trabalhando, como é construtor, ele toca umas duas ou três obras. Até não sei por que esse rapaz se envolveu nisso, porque até onde a gente conseguiu levantar dele, era um cara trabalhador e foi se envolver em uma vida dessa aí.

Defesa: Vocês estavam dentro da casa dele? A esposa dele estava lá?

Testemunha: Quem fez a abordagem foi a nossa equipe junto com a Inteligência. A esposa dele estava na casa dele, a gente fez a abordagem dele ainda na rua, ele chegando na casa dele. Eu não cheguei de ver a esposa dele, eu estava fora com a viatura da Força Tática, a gente estava esperando com a viatura na outra esquina, porque como é um bairro de pessoas mais carentes, se chega uma viatura lá, as pessoas escondem. E a Inteligência estava aguardando ele chegar, e quando ele chegou, a Inteligência nos acionou e nós fizemos a abordagem dele chegando na residência dele.

Defesa: Você disse que estava fora, quem estava lá dentro com ela?

Testemunha: Não sei se tinha alguém lá dentro com ela, eu estava na viatura da Força Tática e tinha a equipe da Inteligência que estava em outro veículo à paisana. A gente chegou e ele estava chegando na residência dele. Eu não cheguei de ver a esposa dele, a gente nem entrou na casa dele.

Defesa: Vocês tinham mandado ou somente foram informados pela Inteligência?

Testemunha: A gente não tinha mandado, até porque a gente pegou ele na rua. A gente só tinha a informação da Inteligência, como o Serviço de Inteligência já estava monitorando ele, a gente fez a abordagem dele na rua (...)”.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações de policiais são meios de prova idôneos que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que conquanto acusado negue a prático do delito, tal versão não encontra respaldo probatório, não sendo suficiente a simples alegação do acusado para elidir a presunção de veracidade das declarações prestadas em Juízo pelos agentes de segurança.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o acusado consumou as condutas de “
guardar
” e
“manter em depósito
” 55 (cinquenta e cinco) porções de
Cannabis sativa
(maconha), com massa total bruta de 32,968 kg, 03 (três) porções de pasta-base de cocaína, com massa total bruta de 807,34 g, conforme se infere o laudo pericial –Id. 149436941, pp. 1-5.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos e, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão se revela inviável a absolvição do recorrente.

Em caráter subsidiário, a defesa postulou a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que o apelante não integra organização criminosa e tampouco se dedica às atividades ilícitas, nem possui qualquer condenação.

Com efeito, ressalto que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção.

Dessa feita, trago à baila a orientação contida no Enunciado 30 da TCCR/TJMT
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006.”

A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro João Otávio
de
Noronha, realizado em 9/6/2021, DJe 1o/7/2021, decidiu que a
aplicação
do benefício do art. 33, § 4o,
da
Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na
quantidade da
droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

No caso, a magistrada singular fundamentou a impossibilidade de concessão da benesse nos seguintes termos:

Por fim, o tráfico privilegiado é inaplicável ao réu por se tratar da elevada quantidade e variedade de entorpecentes, tendo em vista que ele guardava e mantinha em depósito 55 (cinquenta e cinco) porções de Cannabis sativa sp. (maconha), com massa total bruta de 32,968 kg, 03 (três) porções de pasta-base de cocaína, com massa total bruta de 807,34 g, além de 02 (duas) balanças de precisão, denotando que ele se dedica às atividades criminosas.

Gize-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de elevada quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. –Id.149444154, pp. 11.

Assim, considerando tratar-se de elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha e pasta-base de cocaína), bem como a existência de apetrechos utilizados para traficância (duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme), e também a quantidade de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), evidenciam que o apelante não era um traficante ocasional, mas sim habitual, portanto, se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência, restando inviável à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023